Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-18.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708902-18.2022.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ROCHA APELADO: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Conforme se vê do despacho de ID 71151818, determinou-se a intimação do agravante para que trouxesse aos autos documentos bastante à comprovação de sua declarada hipossuficiência. Contudo, a teor da certidão de ID 71583883, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para tanto. Desse modo, por ausência de documentos que pudessem comprovar a alegada incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator